Tribunal: TJDFT
Processo: 0026457-49.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026457-49.2013.8.07.0000 RECORRENTE: WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA RECORRIDO: SPORT LINE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA (ID 11076649), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371). Por outro lado, no que tange ao citado repetitivo, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031